Tribunal: STF
Processo: RE 231632
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a
levantamento de depósito em juízo decidida à luz de legislação
infraconstitucional, ausente o prequestionamento dos dispositivos
constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 356); alegada
ofensa ao texto constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta, que não enseja reexame no RE: incidência, mutatis
mutandis, da Súmula 636